Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA. AUTOR. APÓS A CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O pedido de desistência formulado pelo autor após a apresentação de contestação lhe impõe o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do réu, ex vi do disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.